Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBEDIÊNCIA AO DECIDIDO NO RESP 1.418.593/MS EM SEDE DE REPETITIVOS. INCLUSÃO POSTERIOR DE DESPESAS PROCESSUAIS NA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado pelo credor à inicial, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como despesas processuais e honorários advocatícios. Precedentes.
3. Recurso desprovido.